Tribunal: TJES
Processo: 5002170-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002170-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KLEBER SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DA PORTABILIDADE" ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de danos morais, em razão de o autor ter sido vítima de "golpe da portabilidade", no qual fora induzido a contratar novo empréstimo e a transferir os valores para um terceiro.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária, caracterizada como "golpe da portabilidade", e seus reflexos na validade do contrato de empréstimo, na restituição de valores e na configuração de danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e na responsabilidade objetiva destas por falha na segurança do serviço (fortuito interno), visto que o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a ausência de sua participação na cadeia de eventos que levou à fraude, resultando na nulidade do contrato e na devida reparação pelos danos sofridos pelo consumidor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A revisão dos valores do dano moral em sede de Recurso Inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, III e XI.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002170-13.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RECORRENTE).

RECORRIDO: KLEBER SILVA GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DA PORTABILIDADE" ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de danos morais, em razão de o autor ter sido vítima de "golpe da portabilidade", no qual fora induzido a contratar novo empréstimo e a transferir os valores para um terceiro.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária, caracterizada como "golpe da portabilidade", e seus reflexos na validade do contrato de empréstimo, na restituição de valores e na configuração de danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A solução do caso se fundamenta na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e na responsabilidade objetiva destas por falha na segurança do serviço (fortuito interno), visto que o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a ausência de sua participação na cadeia de eventos que levou à fraude, resultando na nulidade do contrato e na devida reparação pelos danos sofridos pelo consumidor.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A revisão dos valores do dano moral em sede de Recurso Inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

_______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 6º, III e XI.

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por KLEBER SILVA GONCALVES. O autor, em sua petição inicial (ID 13724848), alegou ter sido vítima de um "golpe da portabilidade", no qual uma suposta representante do Banco Santander ofereceu a portabilidade de seu empréstimo consignado do Banco Bradesco para o Santander, instruindo-o a transferir o valor de R$ 18.000,00 para um terceiro, o que resultou na cobrança simultânea de ambos os empréstimos, sem a quitação prometida, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo com o Santander, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13724871), o Banco Santander arguiu preliminares de falta de interesse de agir, incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa e ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade seria da empresa "AUTÊNTICA SOLUÇÕES FINANCEIRAS E CADASTRAMENTO DE", para quem o autor efetuou a transferência, e que o contrato de empréstimo foi legítimo e o valor creditado na conta do autor, não havendo ato ilícito ou dano moral imputável à instituição.

A sentença de primeiro grau (ID 13724880) rejeitou todas as preliminares arguidas, com base na desnecessidade de esgotamento da via administrativa, na ausência de complexidade da causa e na responsabilidade solidária da cadeia de consumo, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, indeferindo o pedido contraposto de compensação.

Irresignado, o Banco Santander interpôs Recurso Inominado (ID 13724934), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a validade do contrato, a ausência de ato ilícito e de danos morais, bem como a culpa exclusiva do autor pela transferência dos valores a terceiro, requerendo a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a compensação dos valores recebidos pelo autor.

O recorrido, KLEBER SILVA GONCALVES, foi intimado eletronicamente (ID 13724938) para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado do Banco Santander no prazo legal de 10 (dez) dias, não havendo nos autos informação acerca da juntada da referida peça processual.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Requerida integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes, caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da consumidora. A parte autora, na realidade, pretendia realizar apenas a portabilidade e a renegociação de empréstimo consignado já existente, em busca de melhores condições contratuais, mas acabou sendo induzida a contratar novo empréstimo consignado.

Restou demonstrado que a recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, o qual se passou por preposto da instituição financeira recorrida, ludibriando o consumidor para que esta celebrasse novo contrato em seu nome, com valores que, em seguida, foram integralmente transferidos a terceiro. A autora acreditava estar apenas devolvendo valores para viabilizar a renegociação do contrato anteriormente firmado com o Banco Santander.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido da responsabilização objetiva da instituição financeira em hipóteses como a dos autos. Ilustrativamente:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Destaco também o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica CC. Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos por ambas as partes. Preliminar de incompetência absoluta afastada. Desnecessidade de realização de perícia técnica judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Não caracterização. Aferição do preenchimento das condições da ação que se verifica in status assertionis, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. Mensagem de whatsapp recebida pelo autor informando sobre a existência de valores a receber, correspondentes a juros abusivos de empréstimo consignado, orientando-o a abrir procedimento para estorno de valores com a apresentação de documentos pessoais.
Abertura indevida de conta bancária junto ao réu, portabilidade de seus proventos de aposentadoria, contratação de empréstimo pessoal do valor de R$ 7.861,27 e transferência a terceiros da quantia de R$ 7.500,00, sem o consentimento do autor. Falha na prestação do serviço claramente delineadas nos autos, frustrando a segurança que seria de se esperar nas transações questionadas
. Responsabilidade objetiva consagrada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado da Súmula nº 479 do E. STJ. Inafastável responsabilidade pelos danos materiais incorridos. Golpe inexoravelmente ligado a prepostos do réu, porquanto inegavelmente beneficiado com a portabilidade incorrida, bem assim a contratação de empréstimo consignado com inclusão de descontos periódicos no benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados in re ipsa. Hipótese em que, malgrado tenha o autor contribuído com o resultado danoso, restou caracterizado requintado expediente fraudulento, com vistas a transferir o benefício previdenciário do autor para conta mantida perante o réu, o que leva a crer tenha havido a participação de preposto seu, ou terceiro a seu rogo, a fim de angariar clientes. Situação cuja gravidade salta aos olhos e se configura apta, portanto, a causar ao consumidor transtornos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano. Arbitramento em R$ 10.000,00, a fim de que se atenda o escopo punitivo e pedagógico da medida. Sentença em parte reformada. Recurso do autor provido, e improvido o recurso do réu. (JECSP; RecInom 1000125-35.2025.8.26.0596; Serrana; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 10/06/2025). (Grifo nosso).

É inequívoca, portanto, a boa-fé da parte autora, que foi induzida em erro ao acreditar que estava apenas promovendo a renegociação de dívida anterior, sendo, na verdade, vítima de fraude. Os valores contratados foram imediatamente transferidos a terceiro, conforme comprovantes constantes dos autos (Id. nº 13724853 e 13724854), inexistindo, portanto, qualquer enriquecimento por parte do consumidor.

Assim, o prejuízo decorrente da operação não pode ser imputado à parte autora, cabendo ao banco buscar eventual ressarcimento por meio de ação própria contra o terceiro recebedor do valor disponibilizado ao recorrido.

Logo, não se está diante de hipótese de compensação de crédito ou de enriquecimento sem causa, pois a quantia efetivamente deixou o patrimônio do consumidor, em razão da confiança depositada na instrução que acreditava partir da própria instituição financeira. Trata-se, assim, de risco do empreendimento, cuja assunção é própria das atividades bancárias, em especial quando há terceirização de etapas sensíveis da relação contratual.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar a inexistência de contratos objeto da lide.

Sendo assim, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora, como bem destacado na sentença.

Noutro giro, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que a autora sofrera, no caso, fora integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou a autora a celebrar contrato de empréstimo e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida anterior, com ou sem portabilidade, através de instrumento privado, o que não ocorrera.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, ou, ainda, de correspondente bancário credenciado junto a esta, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Não há, no caso, responsabilidade solidária, eis que o banco requerido não participara direta ou indiretamente no golpe praticado, seja por ação ou omissão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos, considerando que apenas o banco réu restara condenado. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.